Tribunal: TJBA
Processo: 0533163-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533163-71.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDO DA CONCEICAO SILVA e outros

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

APELADO: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. FIES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADITAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição de ensino superior e por estudante contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a regularização do aditamento do FIES referente aos semestres 2014.2 e 2015.1, declarando a inexigibilidade dos débitos correspondentes, vedando a negativação do nome do autor e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino possui responsabilidade pela regularização do aditamento do FIES e pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é adequada a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, pois a controvérsia versa sobre responsabilidade civil de instituição privada no âmbito de relação de consumo, sem participação direta de ente federal.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, incidindo as normas dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC, com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Constata-se falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição de ensino não comprova a adoção de medidas eficazes para viabilizar o aditamento do FIES, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Rejeita-se a alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação, pois a instituição integra a cadeia de fornecimento e assume os riscos da atividade, conforme a teoria do risco do empreendimento.

Mantém-se a obrigação de fazer consistente na regularização do aditamento, bem como a inexigibilidade dos débitos e a vedação de negativação, diante da ilicitude da cobrança.

Configura-se o dano moral em razão dos prejuízos à vida acadêmica, da cobrança indevida e do risco de restrição creditícia, superando o mero aborrecimento.

Majora-se a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à função pedagógica da reparação.

Eleva-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, com majoração em grau recursal nos termos do §11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição de ensino responde objetivamente por falha na prestação de serviços relacionados à operacionalização do FIES quando deixa de adotar as providências necessárias ao aditamento contratual. 2. A alegação de limitações sistêmicas não afasta a responsabilidade do fornecedor, que assume os riscos do empreendimento. 3. A cobrança indevida decorrente de falha no aditamento do FIES enseja declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano moral. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando insuficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 4º e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.